Tribunal: TJSP
Processo: 1017965-86.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Demanda declaratória de inexistência de negócio jurídico, com pedidos cumulados de indenização por danos morais e de repetição de indébito. Sentença de procedência parcial. Decisão mantida. Dano extrapatrimonial não configurado. É descabida a devolução em dobro dos valores cobrados do autor. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065297
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017965-86.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante WILSON DE
MARCO FORTUNATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017965-86.2017.8.26.0451 -Voto no 74846
2
Ap. 1017965-86.2017.8.26.0451 Piracicaba 3a VC VOTO 74846
Apte.: Wilson de Marco Fortunato (Just. Grat.).
Apdo.: Banco Daycoval S/A.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO,
COM
PEDIDOS
CUMULADOS
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
DECISÃO MANTIDA. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO
CONFIGURADO. É
DESCABIDA
A
DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DOS
VALORES
COBRADOS
DO
AUTOR.
RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra sentença a fls. 82/84, objeto de
embargos
de
declaração
rejeitados
a
fls.
89/90,
que
julgou
parcialmente procedente demanda de declaração de inexistência de
negócio jurídico, com pedidos cumulados de indenização de danos
morais e de repetição de indébito, rechaçados os pleitos de
indenização de danos morais e de devolução em dobro dos valores
cobrados.
Em seu recurso, bate-se o autor pela indenização de
danos morais, pois afirma que o agir do réu foi injurídico, já que
houve falsificação de assinatura, o que rende ensejo ao dever de
indenizar. Invoca a incidência da Súmula 532 do Superior Tribunal de
Justiça. Postula também a devolução em dobro dos valores cobrados.
Pede a parcial reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Na espécie, restou incontroversa a falsificação da
assinatura do autor no contrato de uso de cartão de crédito consignado
(cf. fls. 52). Em consequência, foi bem reconhecida a inexistência do
negócio jurídico, já que ausente manifestação de vontade do
consumidor.
Porém, é descabido cogitar-se de devolução em dobro
de valores, pois a cobrança estava amparada em instrumento
contratual, só agora anulado, o que demonstra a ausência de má-fé na
referida cobrança. Além disso, cumpre salientar que, na inicial, o autor
afirma categoricamente que realizou empréstimo consignado com a
instituição financeira, ou seja, ele tomou dinheiro emprestado da
instituição financeira e tinha o dever de devolução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017965-86.2017.8.26.0451 -Voto no 74846
3
Também não é cabível a pretendida indenização de
dano extrapatrimonial, visto que ele deveria ter sido provado. O que
houve aqui foi situação que se assemelha ao descumprimento
contratual e ele não acarreta referido prejuízo. Dano ocorre quando
algum direito patrimonial ou extrapatrimonial é violado ou aniquilado
por ação ou omissão contrária ao direito. O que houve, em realidade,
foi mero abalo da relação contratual firmada entre as partes, que
acarretou aborrecimentos ao autor. Apenas isso. Em tais casos, é
necessária prova de que o evento narrado causou consequências
extraordinárias, aptas a render ensejo à reparação de algum dano
extrapatrimonial. Vale salientar que o inadimplemento contratual não
deve ser causa de indenização de dano extrapatrimonial (cf. Antunes
Varela, “Direito das Obrigações”, Vol. I, Ed. Forense, 1977, p. 248),
visto se tratar de hipótese corriqueira no mundo dos negócios. Só a
excepcionalidade
justifica
a
concessão
dessa
modalidade
de
indenização. Mas disso não se cogita na espécie.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, verbis: “1. Nos termos da orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual
não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero
aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir
em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida
social, embora não desejável nos negócios contratados. (...)” (Ag. no
Rec. Esp. 1.553.703/SP, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo, DJe 7.2.2017).
Não há prova de nenhuma consequência excepcional,
em especial, porque o autor sequer foi privado de numerário
necessário a sua subsistência. Ao contrário. O autor mesmo postulou a
contratação de empréstimo consignado. A celebração de avença eivada
de nulidade não tem o condão de arranhar sua honorabilidade. E não
há nenhuma prova de que ele tenha passado por sofrimento espiritual
intenso a ponto de configurar o dano moral. Não há evidência de que
teria ocorrido grave alteração no estado anímico do autor. Só alteração
dessa magnitude é que configura o dano moral. A boa doutrina não
discrepa
desse
entendimento,
verbis:
“Nesse
sentido,
independentemente da espécie de ilicitude se decorrente de violação
legal ou mesmo de inadimplemento contratual-, é plenamente admitida
a existência do dano moral indenizável. É o que poderá ocorrer no
caso de inadimplemento contratual cuja ausência da prestação do
devedor possa interferir na personalidade do credor. Observe-se, no
entanto, que não basta a existência do inadimplemento contratual e do
incômodo natural que dele resulta. Será necessário, em razão desse
inadimplemento, que exista uma afetação da personalidade” (Bruno
Miragem, "Direito Civil - Responsabilidade Civil", Saraiva Ed., 2015,
p. 199/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017965-86.2017.8.26.0451 -Voto no 74846
4
Anote-se que, em relação à ocorrência dos alegados
danos não é cabível a inversão do ônus da prova. Assim, cumpria ao
autor a respectiva prova, visto que o réu não poderia mesmo provar a
ocorrência de fato negativo. Ele não poderia fazer prova negativa
indefinida.
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles que
têm a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda de
identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos, “Comentários
ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p.
36). Ressalte-se, por oportuno, que a moderna teoria da prova
preconiza a adoção de regra distributiva geral, segundo a qual
“Corresponde la carga de probar um hecho a la parte cuya petición
(pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de
acuerdo com la norma jurídica aplicabe; o, expressada de outra
manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos
que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico
perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal”
(Hernando Devis Echandía, “Teoria General de la Prueba Judicial”,
apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da Prova no Direito
Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p. 128). A repartição do
ônus da prova deriva, em última análise, do efeito jurídico que cada
parte pretende obter de determinados fatos. Cada litigante tem o
encargo de provar os fatos dos quais depende a incidência da norma
que quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus da
Prova no Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa
doutrina salientava que tal modelo de distribuição dos ônus
probatórios não afrontava o disposto nos arts. 333 e seguintes do
C.P.C. de 1.973 (cf., Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais
dispositivos consagravam regras gerais, que deveriam admitir as
exceções decorrentes da norma substancial cuja aplicação algum dos
litigantes reclama (cf. Amaral Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que
tal entendimento também deve ser mantido à luz do novo Código de
Processo Civil.
Observo ainda que não se desconhece da Súmula 532
do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor dispõe que: “Constitui
prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e
expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito
indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”. Tampouco
se nega a sua aplicação. Mas é preciso distinguir. O envio de cartão
configura ato ilícito indenizável desde que efetivamente cause danos.
O teor do aludido verbete proclama a ilicitude do ato, na medida em
que contraria o ordenamento jurídico, pois ofende o art. 39, III, da Lei
8.078/90. No entanto, a configuração da responsabilidade civil não
prescinde do dano, além do ato ilícito (cf. art. 927 do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017965-86.2017.8.26.0451 -Voto no 74846
5
Assim, não está caracterizada hipótese em que o dano
possa ser presumido, inferido a partir de mero juízo de experiência.
Nesse contexto, era necessária prova de que o evento narrado causara
consequências aptas a render ensejo à reparação de algum dano
extrapatrimonial. Em tais circunstâncias, impõe-se a conclusão de que
não está evidenciado o necessário nexo de causalidade. É caso, pois,
de incidência do disposto no art. 373, I, do C.P.C. e a conclusão que se
impõe é no sentido de que o autor não logrou demonstrar os fatos
constitutivos de seu alegado direito.
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
No mais, à luz do disposto no art. 85, § 11, majoro os
honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono do réu para
15%, mantidos os termos fixados na r. sentença e observado o disposto
no art. 98, § 3o do C.P.C. (fls. 22).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator